Tribunal: TJBA
Processo: 8024916-15.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024916-15.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 17ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF, AO REALIZAR ESTE TRIBUNAL O PRÉVIO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO RESULTOU DE ENTENDIMENTO QUE VIOLOU DE FORMA DIRETA GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 5º, XXXV, E 93, IX, AMBOS DA CF. PRELIMINAR REJEITADA. A REALIZAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS , NOS MOLDES EM QUE É PROCEDIDO, ALÉM DE FAZER PARTE DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO LEGALMENTE PERTINENTES, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÕES EMANADAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO DECISUM CONTESTADO QUE OBSERVOU O QUANTO DISPOSTO NOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS PELA CORTE SUPREMA NOS REPORTADOS TEMAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024916-15.2021.8.05.0000, em que figuram, como agravantes, ANA CLÁUDIA DE ALMEIDA SOUZA E OUTROS, e, como agravadas, VOTORANTIM CIMENTOS S/A E OUTRAS. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.